Tribunal: TJSP
Processo: 0067801-50.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Crime de Trânsito – Fuga para evitar responsabilidade penal e civil – Art. 305 do CTB – Constitucionalidade
Conquanto não se desconheça que o TJSP reconheceu a inconstitucionalidade do art. 305 CTB, fato é que o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) deu provimento ao Recurso Extraordinário (RE) 971959, com repercussão geral reconhecida, e considerou constitucional o art. 305 do Código de

Ementa:
Crime de Trânsito – Fuga para evitar responsabilidade penal e civil – Art. 305 do CTB – Constitucionalidade
Conquanto não se desconheça que o TJSP reconheceu a inconstitucionalidade do art. 305 CTB, fato é que o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) deu provimento ao Recurso Extraordinário (RE) 971959, com repercussão geral reconhecida, e considerou constitucional o art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que tipifica como crime a fuga do local de acidente. A maioria dos ministros entendeu que a norma não viola a garantia de não autoincriminação, prevista no art. 5o, inciso LXIII, da Constituição Federal.

Crime de Trânsito – Condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa – Embriaguez constatada por meio de exame realizado com etilômetro dentro do prazo de verificação estabelecido pelo INMETRO – Ausência de contraprova idônea atestando o contrário – Conjunto probatório suficiente ao reconhecimento da materialidade
Uma vez constatado o estado de embriaguez daquele que conduz veículo automotor em via pública, por exame realizado com etilômetro, que estava dentro do prazo de verificação do INMETRO, não há como afastar-se a realização do tipo penal previsto no art. 306 do CTB se não chegou a ser produzida contraprova idônea, como por exemplo um exame de sangue, que atestasse o contrário.

Crime de Trânsito – Suspensão ou proibição de obter-se a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor – Fixação consoante os mesmos critérios empregados para estabelecimento da privação de liberdade – Art. 293 CTB – Entendimento
Conquanto o sistema adotado pelo legislador do CTB dê margem a uma série de aberrações, na ausência de balizas outras, que não as do art. 293 CTB, estabelecendo critérios específicos para fixação do quantum a ser imposto concernente à pena de suspensão ou de proibição de obter-se a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, deve seu cálculo seguir os mesmos parâmetros empregados para dosar a privação de liberdade.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000147581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0067801-50.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JACIEL
DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram
parcial provimento ao apelo Defensivo interposto em favor de JACIEL DE
OLIVEIRA, para reduzir a pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo
automotor, a 02 meses, seguindo os mesmos critérios da pena corporal imposta por
infringência ao art. 306, caput, do CTB, restando, no mais, mantida a r. sentença.
Tendo havido modificação no julgamento, comunique-se o teor da presente decisão
ao Juízo das Execuções Penais, nos termos do art. 1o da Resolução CNJ n. 113/2010,
com a redação que lhe foi dada pela Resolução CNJ n. 237/2016. Vencido o E.
Desembargador Silmar Fernandes, que negava provimento e não declara.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E
SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
GRASSI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0067801-50.2018.8.26.0050 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0067801-50.2018.8.26.0050
Apelante: Jaciel de Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 22137
Crime de Trânsito – Fuga para evitar responsabilidade
penal e civil – Art. 305 do CTB – Constitucionalidade
Conquanto não se desconheça que o TJSP reconheceu a
inconstitucionalidade do art. 305 CTB, fato é que o
Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) deu
provimento ao Recurso Extraordinário (RE) 971959, com
repercussão geral reconhecida, e considerou constitucional
o art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que
tipifica como crime a fuga do local de acidente. A maioria
dos ministros entendeu que a norma não viola a garantia de
não autoincriminação, prevista no art. 5o, inciso LXIII, da
Constituição Federal.
Crime de Trânsito Condução de veículo automotor com
capacidade psicomotora alterada em razão da influência de
álcool ou de outra substância psicoativa Embriaguez
constatada por meio de exame realizado com etilômetro
dentro do prazo de verificação estabelecido pelo
INMETRO Ausência de contraprova idônea atestando o
contrário

Conjunto
probatório
suficiente
ao
reconhecimento da materialidade
Uma vez constatado o estado de embriaguez daquele que
conduz veículo automotor em via pública, por exame
realizado com etilômetro, que estava dentro do prazo de
verificação do INMETRO, não há como afastar-se a
realização do tipo penal previsto no art. 306 do CTB se não
chegou a ser produzida contraprova idônea, como por
exemplo um exame de sangue, que atestasse o contrário.
Crime de Trânsito Suspensão ou proibição de obter-se a
permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
Fixação consoante os mesmos critérios empregados para
estabelecimento da privação de liberdade Art. 293 CTB
Entendimento
Conquanto o sistema adotado pelo legislador do CTB dê
margem a uma série de aberrações, na ausência de balizas
outras, que não as do art. 293 CTB, estabelecendo critérios
específicos para fixação do quantum a ser imposto
concernente à pena de suspensão ou de proibição de obter-
se a permissão ou a habilitação para dirigir veículo
automotor, deve seu cálculo seguir os mesmos parâmetros
empregados para dosar a privação de liberdade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0067801-50.2018.8.26.0050 -Voto no
3
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 182/188, declarada às fls.
204, prolatada pela MMa. Juíza Eva Lobo Chaib Dias Jorge, cujo
relatório ora se adota, JACIEL DE OLIVEIRA foi condenado como
incurso nos arts. 305 e 306, ambos da Lei n. 9.503/1997, em concurso
material de crimes, às penas totais de 01 ano de detenção, em regime
inicial aberto, e 10 dias-multa, à razão de 1/30 do valor do maior
salário mínimo à época dos fatos, além de 06 meses de suspensão do
direito de dirigir veículo automotor.
As penas privativas de liberdade foram, a seguir,
substituídas por uma restritiva de direitos, consistente em prestação
de serviços à comunidade pelo mesmo período das penas fixadas
para cada delito.
Inconformado, apelou o réu, em busca de sua
absolvição
requerendo
a
declaração
incidental
de
inconstitucionalidade do art. 305 do CTB, por violação ao princípio do
nemo tenetur se detegere; por atipicidade da conduta, em razão da
ausência de culpabilidade, certo que dele não se poderia exigir
conduta diversa; e, por fim, ante a invalidade da prova produzida pelo
etilômetro.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0067801-50.2018.8.26.0050 -Voto no
4
É o Relatório.
O apelo merece parcial provimento.
A condenação do acusado pelos crimes previstos
nos arts. 305 e 306, ambos do CTB, foi bem decretada e veio
embasada em suficiente acervo probante.
Segundo o que restou apurado, o ora apelante
estava sob a influência de álcool ao conduzir o seu veículo, ocasião
em que colidiu com os veículos “Renault/ Symbol”, placa EQX-7027,
“Hyundai/IX35”,
placa
FQE-4793,
“Ford/Ka”
placa
EPK-4132,
“VW/Santana”, placa BGB-0990 e “REB/Randon” placa NFD-3231,
evadindo-se do local do acidente, logo após o evento.
A Polícia Militar foi, então, acionada e informada
sobre uma carreta laranja, marca “Scania”, placa CAU-8712, que
havia se envolvido em um acidente de trânsito pela Avenida Itaim,
cujo motorista teria se evadido do local.
Minutos depois, os policiais que averiguavam a
ocorrência foram informados via COPOM sobre a abordagem de um
indivíduo na rua Domingos Fernandes Nobre por outros milicianos. Ao
chegarem ao referido local, aqueles agentes públicos identificaram o
ora apelante como sendo o condutor do veículo envolvido no acidente
de trânsito que checavam. Em razão dos acontecimentos, a polícia
ofereceu ao acusado o teste do bafômetro, o que foi feito e resultou
1,10 mg/L de álcool por litro de ar expelido, acima do tolerado por lei,
ocasionando a sua prisão em flagrante.
A materialidade delitiva restou perfeitamente
demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 13/17, pelo teste de
etilômetro de fl. 18 pelos laudos periciais de fls. 139/141, 142/143,
144/145, 146/152 e pelo laudo de verificação de embriaguez de fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0067801-50.2018.8.26.0050 -Voto no
5
155/159.
Uma vez constatado o estado de embriaguez
daquele que conduz veículo automotor em via pública, por exame
toxicológico, não há como afastar-se a realização do tipo penal
previsto no art. 306 do CTB, se não chegou a ser produzida
contraprova idônea, como no presente caso.
Destaque-se ainda que, pela nova redação do
preceito primário do art. 306 do CTB, advinda com a reforma de 2012,
não mais se cogita sequer da necessidade de aludida concentração
vir quimicamente aferida; o texto passou a tipificar, com efeito, a
conduta daquele que: “conduzir veículo automotor com capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra
substância psicoativa que determine dependência”.
Com o advento da Lei n. 12.760/12, como meio de
prova, a legislação passou a explicitar serem válidos “teste de
alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros
meios de prova em direito admitidos, observado o direito à
contraprova” (§ 2o).
A esse respeito, o MM. Juiz deixou consignado, às
fls. 186/187 que:
A
despeito
dos
argumentos
defensivos,
quanto
a
calibragem do aparelho do bafômetro estar vencida, vejo
que a embriaguez do acusado restou comprovada pelos
demais elementos probatórios, tais como depoimentos
testemunhas e conclusões do exame clínico realizado pelo
médico que o atendeu.
Segundo a portaria do IML publicada em 05.10.2009, o
parecer médico-legal observa os sinais clínicos de
embriaguez
apresentados
observando
uma
tabela.
Ademais, conforme o artigo 306, inciso II do CTB, a
embriaguez não é só constatada pela concentração de
álcool por decigramas por litro de sangue, como também
sinais que indiquem, alteração da capacidade psicomotora.
[...]

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0067801-50.2018.8.26.0050 -Voto no
6
Por oportuno, destaco que o crime previsto no artigo 306
do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, ou
seja, não exige a demonstração da efetiva potencialidade
lesiva da conduta para sua caracterização, bastando a
constatação de que a concentração de álcool no sangue do
condutor do veículo é superior ao limite previsto no tipo
penal (conforme legislação em vigor à época do fato).
Mesmo porque conforme consta o corpo do próprio laudo,
que os fatos ocorreram por volta das 20:15 horas, enquanto
que e o exame foi realizado apenas às 00:26 do dia
seguinte, fls. 155/159, ou seja, mais de quatro horas depois
da ocorrência. E mais, no laudo, o médico atesta que o réu
ainda possuía hálito etílico. Incontestável também a autoria.
No mais, a conduta do apelante reveste-se de
reprovabilidade excepcional, pois superou o perigo abstrato que a
aludida lei visa proteger. Ao dirigir embriagado, abalroou vários
veículos que trafegavam em sentido oposto. Ao final, evadiu-se do
local do sinistro, furtando-se de suas responsabilidades.
A prova oral (fls. 03/04, 05/06, 07, 08, 09, 10, 161,
181 e arquivos digitais) colhida na instrução criminal, que conta com
os depoimentos dos Policiais Militares nos exatos termos acima
narrados, mostrou-se, outrossim, apta não apenas para demonstrar a
dinâmica dos fatos, como o dolo do agente e sua vinculação à autoria
dos delitos de fuga do local do acidente, embriaguez ao volante,
desobediência e desacato.
Os Policiais Militares que atenderam à ocorrência
deram conta das circunstâncias que cercaram a prisão do apelante e
confirmaram os exatos termos em que narrada a denúncia.
No que concerne ao valor dos depoimentos
prestados pelos policiais, os Tribunais têm deixado assente serem
inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:
Habeas
corpus

Condenação
baseada
em
depoimentos de investigadores, que descreveram o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0067801-50.2018.8.26.0050 -Voto no
7
ocorrido de forma coerente e segura, com apoio em
mais elementos probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha
impedida ou suspeita. 1
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de
Policiais é sempre parcial, vez que, não estando eles
impedidos de depor, o valor probante de suas palavras não
pode ser sumariamente desprezado, máxime quando estas
se harmonizam com os demais elementos colhidos no
processo e nada indique que tivessem eles a intenção de
prejudicar inocentes. 2
A Jurisprudência tem, assim, se inclinado no
sentido de que, não havendo fundado motivo que recomende seja a
palavra do policial considerada com reservas, suas declarações
deverão revestir-se de presunção de veracidade e de legitimidade,
que é inerente aos atos administrativos em geral.
Pondere-se,
no
mais,
que
como
qualquer
elemento de prova, o testemunho prestado por agente público é
submetido ao crivo do contraditório judicial e deve ser apreciado pelo
Magistrado com a cautela dispensada às demais provas constantes
no processo, para que, com base em todo o conjunto, possa formar
sua convicção e fundamentadamente expor as razões de sua decisão.
Ouvido perante a autoridade policial (fls. 11), o
então indiciado admitiu amplamente, já naquela ocasião, que dirigiu
embriagado e abalroou alguns veículos, alegando que fugiu por temer
por sua integridade física. Em interrogatório judicial (fls. 180 e arquivo
digital), realizado posteriormente sob o crivo do contraditório, o ora
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação
unânime. Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência.
v. 68, tomo 1, Abr. 1974, p. 64.
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 -
São Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou
Manoel Luís da Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos
Santos. Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga
Franceschini. 12a Câmara. Votação unânime. São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados
do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0067801-50.2018.8.26.0050 -Voto no
8
apelante ratificou amplamente sua confissão.
A esse respeito, diligente análise da MMa. Juíza
sentenciante, às fls. 184/186:
Os argumentos do acusado não se prestam a afastar sua
responsabilidade penal. De fato, o acusado foi flagrado
pelas vítimas e por policiais conduzindo um veículo na via
pública, em completo estado de embriaguez, bem como
fugindo após as colisões. O réu confessou que ingeriu
bebida alcóolica e depois assumiu a direção de sua carreta,
conduzindo-a em via pública, vindo a causar danos a
terceiros.
De outro giro, a justificativa do réu, secundada por sua
defesa, no sentido de que somente teria se evadido do
local para não ser agredido, restou isolada nos autos.
[...]
Veja que de acordo com as declarações de todas as
vítimas, restou inconteste que o réu efetivamente conduzia
sua carreta sob influência de álcool, vindo a causar um
acidente de trânsito, com danos a todos os demais
condutores. E mais, ficou também comprovado que o réu,
após dar causa ao acidente, evadiu-se do local.
A tese defensiva no sentido de que o réu teria fugido do
local para não ser agredido não restou comprovada. Tanto
é assim que todas as vítimas afirmaram que populares
somente se aproximaram do réu depois que ele já tinha se
afastado do local do acidente, quando enfim foi parado
pelas vítimas.
[...]
A
despeito
dos
argumentos
defensivos,
quanto
a
calibragem do aparelho do bafômetro estar vencida, vejo
que a embriaguez do acusado restou comprovada pelos
demais elementos probatórios, tais como depoimentos
testemunhas e conclusões do exame clínico realizado pelo
médico que o atendeu.
Segundo a portaria do IML publicada em 05.10.2009, o
parecer médico-legal observa os sinais clínicos de
embriaguez
apresentados
observando
uma
tabela.
Ademais, conforme o artigo 306, inciso II do CTB, a
embriaguez não é só constatada pela concentração de
álcool por decigramas por litro de sangue, como também
sinais que indiquem, alteração da capacidade psicomotora.
[...]
Por oportuno, destaco que o crime previsto no artigo 306
do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, ou
seja, não exige a demonstração da efetiva potencialidade
lesiva da conduta para sua caracterização, bastando a
constatação de que a concentração de álcool no sangue do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0067801-50.2018.8.26.0050 -Voto no
9
condutor do veículo é superior ao limite previsto no tipo
penal (conforme legislação em vigor à época do fato).
Mesmo porque conforme consta o corpo do próprio laudo,
que os fatos ocorreram por volta das 20:15 horas, enquanto
que e o exame foi realizado apenas às 00:26 do dia
seguinte, fls. 155/159, ou seja, mais de quatro horas depois
da ocorrência. E mais, no laudo, o médico atesta que o réu
ainda possuía hálito etílico. Incontestável também a autoria.
Registre-se, de outra parte, conquanto não se
desconheça que o TJSP reconheceu a inconstitucionalidade do art
305 CTB, fato é que o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF)
deu provimento ao Recurso Extraordinário (RE) 971959, com
repercussão geral reconhecida, e considerou constitucional o art. 305
do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que tipifica como crime a fuga
do local de acidente. Consigne-se que a maioria dos Ministros
entendeu que a norma não viola a garantia de não autoincriminação,
prevista no art. 5o, inciso LXIII, da Constituição Federal.
O conjunto probatório não é, portanto, frágil, sendo
o decreto condenatório de rigor, tal como foi lançado pelo Juízo a quo.
As penas, sequer objeto de questionamento nas
razões recursais, foram dosadas e fundamentadas de acordo com o
critério trifásico em seus patamares mínimos legais, totalizando 01
ano de detenção e 10 dias-multa, por força do concurso material de
crimes, com a imposição do regime inicial aberto e a substituição da
pena corporal por restritiva de direitos, não comportando qualquer
reparo.
Quanto a suspensão da habilitação para dirigir
veículo automotor, conquanto o sistema adotado pelo legislador do
CTB dê margem a uma série de aberrações, na ausência de balizas
outras, que não as do art. 293 CTB, estabelecendo critérios
específicos para fixação do quantum a ser imposto concernente à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0067801-50.2018.8.26.0050 -Voto no
10
pena de suspensão ou de proibição de obter-se a permissão ou a
habilitação para dirigir veículo automotor, deve seu cálculo seguir os
mesmos parâmetros empregados para dosar a privação de liberdade.
A pena de suspensão de habilitação para dirigir
veículo automotor, seguindo os mesmos critérios da pena corporal,
deve totalizar, portanto, 02 meses.
Verificada, igualmente, a substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços a
comunidade pelo mesmo período, tal como previsto no art. 44, § 2o, do CP.
Adequada, por fim, a escolha do regime inicial
aberto para eventual desconto das reprimendas impostas a Jaciel
caso descumprida a substituição da pena corporal.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo
Defensivo interposto em favor de JACIEL DE OLIVEIRA, para reduzir
a pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor, a
02 meses, seguindo os mesmos critérios da pena corporal imposta por
infringência ao art. 306, caput, do CTB, restando, no mais, mantida a
r. sentença.
Tendo
havido
modificação
no
julgamento,
comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo das Execuções
Penais, nos termos do art. 1o da Resolução CNJ n. 113/2010, com a
redação que lhe foi dada pela Resolução CNJ n. 237/2016.
Fica, desde já, determinada a expedição, após o
trânsito em julgado, de carta de guia, para que seja iniciado o
cumprimento da pena em definitivo.
Deve o apelante ser ainda formalmente intimado
de que, nos termos do art. 44, § 4o, do CP, eventual descumprimento
da pena alternativa, consistente em prestação de serviços à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0067801-50.2018.8.26.0050 -Voto no
11
comunidade, pelo mesmo prazo, poderá implicar em sua
reconversão na pena de 01 ano de detenção, em regime inicial
aberto, que foi a originalmente fixada.
ROBERTO GRASSI NETO
RELATOR